Tribunal: TJDFT
Processo: 0749491-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALORES BLOQUEADOS. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO EM FAVOR DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0703216-45.2022.8.07.0014, em fase de cumprimento de sentença e em tramitação perante o Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu a impugnação à penhora dos ativos financeiros da parte executada, sob o argumento de que não há nos autos prova de suas alegações acerca da impenhorabilidade das quantias bloqueadas e do deferimento da penhora no rosto dos autos no 0714897-09.2022.8.07.0015 em trâmite na Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, limitada a 30% do eventual crédito.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que a agravante é executada. A exequente, ora agravada, peticionou naqueles autos, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença. Tal requerimento foi recebido pelo Juízo de origem e, transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, o processo teve seu curso, efetuando-se o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 643,28. Apresentada impugnação à penhora, esta foi indeferida, sob o fundamento de não comprovação da impenhorabilidade da quantia bloqueada e, considerando que referido montante não era suficiente para quitar o débito, a magistrada de primeiro grau deferiu, parcialmente, o pedido de constrição de eventuais valores a serem percebidos pela parte executada nos autos no 0714897-09.2022.8.07.0015, limitado a 30% do eventual crédito.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 53721664). Foram ofertadas contrarrazões (ID 54096856). Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo (ID 53721664).
4. Em suas razões recursais, a agravante alegou não possuir renda e viver da ajuda de amigos, de forma que o valor de R$ 643,28 bloqueado, via Sisbajud, é muito acima do que a devedora pode, atualmente, oferecer como parte do pagamento sem que se vulnerabilize. Afirmou possuir 57 (cinquenta e sete) anos de idade e tem que arcar com elevados custos de saúde, principalmente com medicamentos, gastos que geram impacto relevante em seu orçamento, especialmente considerando sua condição de aposentada. Sustentou que os valores recebidos de terceiro por liberalidade e destinados ao sustento do devedor e de sua família possuem a natureza de verba alimentar e não podem ser penhorados para satisfação do débito exequendo, o qual não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre de execução de débitos atrelados a contrato de locação celebrado entre as partes. Aduziu, ainda, que o valor bloqueado se trata de proventos de aposentadoria, portanto, impenhorável. Defendeu que, de acordo com a jurisprudência do STJ, valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, salvo em casos de fraude ou abuso, o que não é o caso dos autos. Requereu a concessão de efeito suspensivo do recurso. No mérito, requereu a declaração da impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a devida devolução à agravante, bem como o indeferimento da penhora no rosto dos autos no 0714897-09.2022.8.07.0015.
5. Em se tratando de cumprimento de sentença, o título executivo objeto dos autos é a sentença condenatória (título executivo judicial). A executada/agravante foi condenada a pagar à autora, ora agravada, a importância de R$ 2.327,66, monetariamente corrigida pelos índices da tabela do TJDFT (INPC) e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da última atualização (17/11/20).
6. Nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
7. No caso em exame, os bloqueios de R$ 327,75, R$ 50,05 e R$ 265,48, totalizando a quantia de R$ 643,28, via Sistema SISBAJUD, foram efetuados nos dias 13/01, 30/01 e 1/02/2023. Na hipótese, a agravante não se desincumbiu minimamente de comprovar que tais valores, bloqueados no início do ano, implicaram grave prejuízo à própria subsistência, tampouco quanto à natureza dos valores, posto que, conforme alegado, ora se tratava de recursos de aposentadoria, ora de doações de amigos, sem comprovação nem de uma alegação, nem de outra. Ademais, à afirmação formulada no sentido de que não possui renda, não encontra sintonia com os documentos constantes nos autos de origem, especialmente os extratos bancários que comprovam o recebimento de aposentadoria no valor de cerca de R$ 3.500,00.
8. A determinação de impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos é relativa e deve ser analisada em cotejo com outros elementos comprobatórios para fins de verificação da capacidade da agravante de arcar com o pagamento da dívida, de maneira a não implicar em prejuízo ao seu sustento e de sua família, resguardado a parte efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e de sua família, sem impedir a satisfação do direito do credor. No que tange à penhora no rosto dos autos no 0714897-09.2022.8.07.0015, em trâmite na Vara de Ações Previdenciárias do DF, o Juízo de origem limitou o percentual de penhora à 30% dos recursos a serem eventualmente recebidos naqueles autos, o que encontra consonância com os parâmetros aceitos pelas cortes superiores.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 200,00. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.